Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DETERMINAÇÃO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA. APLICAÇÃO. TEMA 1.000 DO STJ. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO E EXCLUSÃO.
1. Não se conhece do agravo interno porquanto o recurso principal está apto ao pronunciamento do Colegiado e, ainda, considerando a mesma a matéria de ambos os recursos, em última análise, nada obstando o julgamento em conjunto.
2. Não se conhece do agravo de instrumento em relação à substituição de perito e determinação de laudo suplementar, visto que as matérias não foram tratadas na decisão impugnada.
3. Não se conhece do agravo de instrumento quanto à nulidade da decisão por falta de fundamentação, por ausência de interesse recursal, vez que a questão da multa foi devolvida à análise e considerando que, de todo modo, impõe-se o imediato julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, aplicável por analogia ao recurso de agravo de instrumento.
4. De acordo com tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 1.000 dos recursos repetitivos, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. Nada obstante, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão.
5. No caso é cabível a primeira multa aplicada, pois sobreveio à tentativa frustrada de busca e apreensão dos documentos, mas, na ausência de fundamentação especifica para justificar o valor diário arbitrado, afigurando ser excessivo, procede-se a redução. Já a segunda multa arbitrada, a título de fato superveniente na recalcitrância da parte, deve ser excluída apenas considerando que a própria decisão indica que, na ocasião, os documentos poderiam ser encontrados com um contador, portanto, poderiam ser obtidos mediante citação desse terceiro e, depois, através de busca e apreensão (arts. 401 a 403, parágrafo único, do CPC), cujo requisito é indispensável à luz da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça para determinar a exibição de documento sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC.
6. Agravo interno prejudicado não conhecido. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.